Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO No 8.380/2014. INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1o do Decreto no 8380/2014, concede-se indulto a condenados em regime aberto, os quais, sendo primários, tenham cumprido 1/6 (um sexto) da pena em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2014.
2. Não se cogita em ausência de preenchimento de requisito subjetivo para concessão de indulto, quando não ocorreu falta grave no período de prova do Decreto n.8380/2014.
3. Recurso conhecido e improvido.